Tribunal: TJBA
Processo: 8062187-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062187-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REBECA FERNANDES COELHO DA SILVA

Advogado(s): ANA PAULA GUIMARAES BORGES

AGRAVADO: ICOSONAL EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP e outros

Advogado(s):RICARDO CARVALHO TORRES, TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMUNICAÇÃO A TERCEIRO INTERESSADO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para comunicar a existência de decisão judicial que assegura à agravante o direito de permanecer na posse do imóvel até a efetiva restituição dos valores pagos, a fim de prevenir a prática de atos de consolidação da propriedade, leilão ou venda do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o juízo estadual, no âmbito de cumprimento de sentença, pode determinar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal com conteúdo meramente informativo acerca da existência de decisão judicial que resguarda a posse da agravante; (ii) estabelecer se tal providência configura imposição de obrigação a empresa pública federal, de modo a atrair a competência da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8047336-09.2024.8.05.0000 reconhece o direito da agravante de permanecer no imóvel até a efetiva restituição dos valores pagos e afasta, naquele contexto, a configuração de mora contratual diante da dúvida razoável sobre o montante devido.

A decisão judicial que assegura a manutenção da posse da agravante permanece válida, eficaz e apta a produzir efeitos, o que impõe a adoção de providências voltadas à preservação de sua efetividade.

A expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, com conteúdo exclusivamente informativo, constitui medida legítima, proporcional e necessária para cientificar terceiro interessado acerca da existência da demanda e da ordem judicial vigente.

A comunicação institucional não se confunde com ato coercitivo, mandamental ou executivo dirigido à Caixa Econômica Federal, pois não impõe obrigação de fazer, não fazer ou entregar, mas apenas dá ciência formal da decisão judicial.

Os deveres de cooperação e boa-fé processual autorizam a comunicação entre órgãos e entidades públicas como mecanismo de resguardo da utilidade prática do provimento jurisdicional, nos termos dos arts. 6º e 77 do CPC.

Eventuais medidas constritivas, possessórias ou restritivas a serem impostas diretamente à Caixa Econômica Federal devem ser requeridas perante a Justiça Federal, por envolverem pretensão voltada à imposição de obrigações a empresa pública federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O juízo estadual pode determinar a expedição de ofício com conteúdo exclusivamente informativo a terceiro interessado para comunicar a existência de ação e de decisão judicial vigente, quando a medida visa preservar a efetividade do provimento jurisdicional.

A comunicação institucional a empresa pública federal sobre decisão judicial não configura, por si só, ato coercitivo, mandamental ou executivo.

A preservação da ordem judicial autoriza providência informativa fundada nos deveres de cooperação e boa-fé processual.

A imposição de medidas constritivas, possessórias ou restritivas diretamente à Caixa Econômica Federal deve ser requerida perante a Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 77.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8047336-09.2024.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025274-72.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062187-19.2025.8.05.0000 em que é agravante
REBECA FERNANDES COELHO DA SILVA
e agravado
s
ICOSONAL EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA
e AURINO NASCIMENTO FIGUEIRA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.